Tribunal: TJDFT
Processo: 0743777-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
EMENTA: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofício à SUSEP. Pesquisa patrimonial. Sistemas eletrônicos obrigatórios (Res. CNJ 584/2024). Inutilidade da diligência. Revogação da tutela antecipatória. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Expedição de ofício à SUSEP antes da juntada de pesquisas particulares do credor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é admissível a expedição de ofício à SUSEP para localização de previdência privada dos executados antes das pesquisas particulares a ele disponíveis.
III. Razões de decidir
3. A Resolução CNJ n. 584/2024 determina que as pesquisas de dados e de bens para fins de constrição patrimonial devem ser realizadas exclusivamente por sistemas eletrônicos disponibilizados pelo CNJ, o que torna inadequada a expedição direta de ofícios à SUSEP.
4. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são produtos comercializados por instituições financeiras e, portanto, já estão sujeitos ao alcance das pesquisas via SISBAJUD, tornando a diligência requerida ineficaz.
5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios consolida o entendimento de que pedidos de ofícios à SUSEP e à CNSEG são desnecessários, diante da suficiência das ferramentas eletrônicas obrigatórias.
6. O princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o) impõe ao exequente o dever de adotar ativamente as diligências disponíveis, não podendo transferir ao Judiciário o ônus integral da busca patrimonial, especialmente quando não demonstradas pesquisas prévias mais amplas, como SREI/ONR, CENSEC e CVM.
7. A concessão de tutela antecipatória no agravo — que havia determinado a expedição do ofício — mostra-se precipitada e incompatível com o cenário fático, dada a ausência de diligências mínimas por parte do agravante.
8. A formulação sucessiva e fragmentada de pedidos de pesquisa patrimonial pode caracterizar abuso processual, o que reforça a necessidade de indeferimento da medida.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Tutela antecipatória revogada.
Tese de julgamento: 1. A expedição de ofício à SUSEP é indevida quando a pesquisa pleiteada pode ser realizada pelos sistemas eletrônicos obrigatórios disponibilizados pelo CNJ, especialmente o SISBAJUD. 2. O exequente deve envidar previamente as diligências patrimoniais disponíveis, sob pena de violação ao princípio da cooperação processual. 3. Pedido de pesquisa patrimonial que se revele inútil, redundante ou substitutivo da atuação mínima esperada do credor deve ser indeferido.

Dispositivos relevantes: Resolução CNJ n. 584/2024, art. 1o. CPC/2015, arts. 6o, 139, IV; 772, III; 773; 798, II, “c”. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 04/02/2011; TJDFT, Acórdão 1916124, 0706219-79.2024.8.07.0000 e TJDFT, Acórdão 1943662, 0731666-69.2024.8.07.0000.